Tribunal: TJDFT
Processo: 0723069-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva deduzido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A controvérsia versa sobre a possibilidade de modificar sentença transitada em julgado, especificamente no capítulo que fixou o critério de correção do débito fazendário com base no art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, posteriormente declarado parcialmente inconstitucional pela suprema corte. A sentença transitada em julgado determinou o pagamento das prestações relativas ao benefício alimentação dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal desde janeiro de 1996 até a data do efetivo restabelecimento da vantagem, corrigidos pela TR – Taxa Referencia e juros remuneratórios da caderneta de poupança, mas depois sobreveio a declaração da inconstitucionalidade na aplicação da TR como critério de correção monetária dos débitos judiciais da fazenda. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a alegação de excesso de execução deduzida pelo DISTRITO FEDERAL. Nas razões recursais, o ente público repristinou os argumentos deduzidos perante o juízo monocrático. Requereu o provimento do recurso para acolher a impugnação e decotar o excesso. Dispensado o preparo, ante a prerrogativa institucional do ente público. Contrarrazões pelo desprovimento sob ID 48351539. Foi oportunizado às partes se manifestarem acerca da afetação do REsp 1.978.629/RJ, ao rito dos recursos repetitivos, Tema 1.169, e ordem de suspensão dos processos. O agravado sustentou que o presente feito não se enquadra na ordem de suspensão, haja vista que não haveria discussão acerca da necessidade de liquidação da sentença (ID 4886527). O DISTRITO FEDERAL deixou o prazo transcorrer in albis (ID 49443462). É o relatório. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa proposta por DJALMA ALVES DA CRUZ em face do DISTRITO FEDERAL. Na inicial (ID 153856937), o requerente narra que é servidor efetivo da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal e substituído em processo coletivo de conhecimento que reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo GDF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 157413086) , alegando, em apertada síntese, excesso de execução pela alteração dos parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo e por não observação da limitação temporal trazida pela decisão da Ação Coletiva n. 32.159/97. Ao final, reconhece como devido (valor incontroverso) o valor de R$ 10.489,44 (dez mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). O exequente deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar resposta à impugnação (Certidão de ID 160373637). É um breve relato. DECIDO. Em primeiro lugar, não assiste razão ao Distrito Federal quanto à alegação de excesso de execução em razão da não observância da limitação temporal. Nota-se que o memorial de cálculos que acompanha a inicial (ID 153859202) abarca tão somente as parcelas compreendidas entre janeiro de 1996 e abril de 1997. Quanto aos índices de correção monetária e juros, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, determinou os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 DO STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n. 113, de 2021. O referido tema foi julgado em 22 de agosto de 2018 e ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. No entanto, a sentença que formou o título exequendo desse cumprimento de sentença transitou em julgado apenas em 11 de março de 2020, conforme certidão de ID 153859230 - Pág. 66. Portanto, há que se aplicar, in casu, o estabelecido no Tema 905, do STJ. É nesse sentido o entendimento do Egrégio TJDFT: (...) Diante da controvérsia das partes, determino, preclusa essa decisão, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. Defiro, desde já, o decote dos honorários contratuais no importe de 20% (vinte por cento), sendo que 11% (onze por cento) será pago a uma das patronas da parte e 9% ao outro, conforme contrato de honorários que acompanhou a exordial. Vindos os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias.” Questão de ordem pública – Tema 1.169 STJ – Chamamento do Feito à ordem No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. Exatamente essa a situação dos autos, em que a sentença coletiva condenou o ente público ao pagamento do auxílio alimentação ilegalmente suprimido da remuneração dos servidores, porém o título não é líquido, carecendo de apuração do quantum devido a cada um dos servidores. Enfim, a presente causa não traz elementos distintivos suficientes a ponto de conferir superação à ordem determinada pela instância sobreposta. Em que pese não tenha havido debate perante o juízo monocrático, cuida-se de questão de ordem pública e para cumprimento de ordem emanada de instância superior. Ante o exposto, determino a suspensão do processo na origem até julgamento do Tema Repetitivo 1.169, conforme ordem emanada do Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicada a análise dos outros termos trazidos Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVIERA Relator